Tribunal: TJDFT
Processo: 0733943-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733943-58.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: HELDA CAMELO SILVA AGRAVADO: BANCO INTER SA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por HELDA CAMELO SILVA contra a decisão de ID 207430535, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais n. 0706126-65.2024.8.07.0017, ajuizada em desfavor do BANCO INTER SA. Na decisão, o Juízo de 1o Grau determinou o sobrestamento do feito, pelo prazo de 30 (trinta) dias, findo o qual deveria a autora comprovar, sob pena de indeferimento da petição inicial, o prévio requerimento pela plataforma www.consumidor.gov.br, a fim de que comprovar a existência da pretensão resistida por parte do fornecedor demandado, nos seguintes termos: Recebo a emenda de ID 207338866. HELDA CAMELO SILVA, residente no endereço QN 5 Conjunto 4, no 14, Riacho Fundo I/DF, CEP: 71.805-404, propôs ação de OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS contra BANCO INTER S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o no 00.416.968/0001-01, com sede na Avenida Barbacena, no 1219, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.190-131, pelos fatos e fundamentos que se seguem. A autora, cliente VIP do banco requerido, foi surpreendida com a comunicação de encerramento de sua conta bancária por "desinteresse comercial", sem justificativa adequada. Embora tenha sido informado um prazo de 30 dias para o encerramento, o banco encerrou a conta abruptamente, impedindo o acesso da autora ao seu saldo, aplicações e cartões, e bloqueando os valores por 30 dias, impossibilitando a autora de movimentar seu patrimônio. Além disso, a autora relatou que, devido ao encerramento da conta, também foi impedida de acessar e utilizar o programa de fidelidade Loop, pelo qual acumulava pontos com valor econômico significativo, estimado em 100.000 pontos, equivalentes a R$ 2.000,00. A autora foi informada pelo banco de que esses pontos seriam excluídos, o que considera uma prática abusiva, pois se tratam de direitos adquiridos com valor econômico. Em virtude disso, a autora alega que o banco descumpriu a regulamentação do Banco Central e os direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que tange à informação adequada e à prestação de serviços essenciais. Requereu a concessão da gratuidade de justiça, afirmando estar impossibilitada de arcar com as custas processuais devido ao bloqueio indevido de seus recursos pelo banco. No pedido de tutela de urgência, a autora solicitou a imediata reativação de sua conta bancária, restabelecimento do acesso aos cartões e saldos, manutenção das condições de parcelamentos, sem antecipação de vencimentos, restabelecimento do acesso ao programa de fidelidade Loop, e fornecimento de informações claras sobre o encerramento da conta, sob pena de multa diária. Os pedidos principais incluem a concessão da gratuidade de justiça, a reativação da conta bancária ou devolução dos valores, incluindo o valor correspondente aos pontos Loop, pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, e a condenação do banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Foi juntada a petição inicial (ID 207042544), procuração (ID 207044746), comprovante de residência (ID 207044765), documento de identidade (ID 207044768), e outros documentos utilizados para comprovar a alegação autoral (IDs 207044769 a 207044777). Após a decisão de emenda de ID 207059513, as custas foram recolhidas nos IDs 207338870 e 207338872. Decido. Inicialmente, recolhidas as custas iniciais, indefiro o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Nos termos do art. 1-A do Decreto no 8.573/2015, incluído pelo Decreto no 10.197/2020, em vigor desde 1o de março de 2020, “o Consumidor.gov.br é a plataforma digital oficial da administração pública federal direta, autárquica e fundacional para a autocomposição nas controvérsias em relações de consumo.” Destaco que, a despeito da data de entrada em vigor do aludido Decreto, a plataforma para autocomposição já está disponível para utilização. Dessa forma, em homenagem aos métodos alternativos de solução de conflitos, que ganharam grande relevância com a Emenda Constitucional 45/2004 e, mais recentemente, com o Código de Processo Civil de 2015 (art. 3o, § 3o), determino o sobrestamento do feito, pelo prazo de 30 (trinta) dias, findo o qual deverá a autora comprovar, sob pena de indeferimento da petição inicial, o prévio requerimento pela plataforma www.consumidor.gov.br, a fim de que comprovar a existência da pretensão resistida por parte do fornecedor demandado. Oportuno ressaltar que, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 631.240, a exigência de prévio requerimento administrativo não fere a garantia de livre acesso ao Judiciário (art. 5o, inciso XXXV, da CF/88), sendo necessário para que se possa demonstrar estar configurado o interesse de agir. Nas razões recursais, a agravante sustenta que diante da urgência que permeia o caso concreto e da necessidade de assegurar a proteção imediata do direito da Agravante, é cabível a interposição do agravo de instrumento, com fundamento na interpretação mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, conforme consolidado pelo STJ. Alega que magistrado a quo, ao decidir pelo sobrestamento do feito por 30 dias, para comprovação de pretensão resistida, afastou-se de seu dever de apreciar a tutela de urgência. Tal decisão desconsidera a urgência dos direitos da Agravante e viola os princípios constitucionais do acesso à Justiça, do devido processo legal e da segurança jurídica. Destaca que o acesso à Justiça é fundamental para garantir que todos os cidadãos tenham a possibilidade de buscar proteção judicial quando seus direitos são violados ou ameaçados e que a decisão do magistrado que condiciona o prosseguimento da ação à comprovação de tentativas extrajudiciais prévias configura um obstáculo ao pleno exercício desse direito, bem como fere princípios constitucionais, tais como o do acesso à Justiça, o devido processo legal e o princípio da segurança jurídica. Aduz que o magistrado, ao criar uma exigência que não encontra respaldo legal — qual seja, a necessidade de prévia reclamação em plataforma eletrônica —, desrespeita o princípio do devido processo legal, impondo um requisito não previsto em lei e criando um empecilho indevido à prestação jurisdicional. Quanto ao princípio da segurança jurídica, salienta que a decisão do magistrado a quo vai de encontro à legislação vigente, que não condiciona a prestação jurisdicional à prévia tentativa de autocomposição, especialmente em plataforma eletrônica. Ressalta que a exigência de abertura de reclamação no portal consumidor.gov.br, como condicionante para o ajuizamento da ação, configura um requisito não previsto em lei e, portanto, inadmissível. Esta exigência cria um entrave indevido ao acesso à tutela jurisdicional, contrariando os princípios mencionados e impedindo a rápida solução de um conflito que envolve questões urgentes e de extrema relevância. Assevera estar devidamente evidenciada a plausibilidade do direito pela documentação acostada aos autos, a qual demonstra a conduta abusiva e arbitrária da Agravada. Além disso, a urgência é clara, uma vez que a manutenção da decisão recorrida poderá acarretar danos financeiros irreparáveis à Agravante, que já se encontra privada do acesso a seus recursos financeiros, necessários para sua subsistência. Destaca que a medida pleiteada não é irreversível. Quanto à vedação de concessão de medidas liminares de caráter satisfativo, menciona que o STJ já se manifestou no sentido de que a concessão de liminar, ainda que de caráter satisfativo, não prejudica o objeto de qualquer ação ou lhe retira o interesse processual. Isto porque, a concessão de tutela provisória ou de medida liminar, por mais que tenha caráter satisfativo, configura-se como decisão judicial precária que necessita de confirmação por julgamento definitivo, sobre o qual possa haver coisa julgada permanente. Ao final, requer que seja concedida tutela antecipada recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, reformando-se imediatamente a decisão de sobrestamento do feito, a fim de que o processo tenha seu regular prosseguimento, com o recebimento da inicial e a consequente citação e intimação da parte demandada, garantindo-se a proteção imediata dos direitos da Agravante e; no mérito, a reforma total da decisão interlocutória proferida pelo magistrado a quo, com a determinação de prosseguimento da ação originária, sem a necessidade de comprovação de tentativa de resolução extrajudicial por meio da plataforma consumidor.gov.br, considerando que tal requisito não encontra respaldo legal e configura indevido obstáculo ao acesso à tutela jurisdicional. Preparo recolhido – ID 62930378. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300,caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à legalidade da decisão que condicionou o ajuizamento da ação ao prévio requerimento pela plataforma www.consumidor.gov.br, a fim de que comprovar a existência da pretensão resistida por parte do fornecedor demandado. O Decreto no 8.573/2015, incluído pelo Decreto no 10.197/2020, que dispõe sobre o Consumidor.gov.br, sistema alternativo de solução de conflitos de consumo, e dá outras providências preleciona em seu art. 1o: Este Decreto dispõe sobre o Consumidor.gov.br , sistema alternativo de solução de conflitos de consumo, de natureza gratuita e alcance nacional, na forma de sítio na internet, com a finalidade de estimular a autocomposição entre consumidores e fornecedores para solução de demandas de consumo. Da análise do dispositivo, verifica tratar-se de sistema alternativo de solução de conflitos, ou seja, sua utilização é facultativa pelo consumidor. Nesse contexto, não há fundamento legal para a exigência feita pelo juízo de origem, não sendo razoável exigir-se da agravante a prévia realização de reclamação em plataforma de consumidor a fim de que possa fazer valer o seu direito de acesso à justiça. Neste sentido, confira-se precedentes deste e. Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. EMENDA À INICIAL. DESATENDIMENTO DA ORDEM DE EMENDA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMO CONDIÇÃO DA AÇÃO. INEXIGÍVEL. TEMA REPETITIVO 648 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O indeferimento da petição inicial ocorre quando o juiz não admite o processamento da demanda por entender que alguma exigência legal não foi cumprida. As hipóteses legais de indeferimento estão expostas no art. 330 do Código de Processo Civil, sendo certo que são taxativamente previstas pela legislação. 2. O Tema Repetitivo 648 estabeleceu a necessidade de comprovação de prévio pedido administrativo de exibição à instituição financeira e o seu não atendimento apenas nos casos de ações cautelares de exibição de documentos bancários, o que não é o caso dos autos. 3. Admitir a extinção do processo com base no art. 485, inc. I, do CPC, em razão do não cumprimento de determinação judicial não amparada em preceito legal, seria o mesmo que admitir indevida supressão ao exercício do direito de ação, em clara violação ao inc. XXXV do art. 5o da Constituição Federal. 4. Não exercer faculdade prevista em lei não configura inércia, nem caracteriza a falta do interesse de agir, pois tal entendimento também implicaria atribuir à parte ônus não previsto em lei e a ela não é imposta obrigação de buscar meios alternativos para solução da controvérsia. 5. Os honorários advocatícios não foram majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC, pois não foram fixados na origem. 6. Apelação cível conhecida e provida para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito. (Acórdão 1825917, 07107372220238070009, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no PJe: 12/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TESE FIXADA NO TEMA REPETITIVO 648 (REsp no 1.349452-MS). APLICÁVEL APENAS PARA AÇÕES CAUTELARES DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. CASO CONCRETO. REQUISITO INEXIGÍVEL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA CASSADA. 1. O Tema Repetitivo 648 estabeleceu a necessidade de comprovação de prévio pedido administrativo de exibição à instituição financeira e o seu não atendimento em prazo razoável apenas para a propositura de Ações Cautelares de Exibição de documentos bancários. Ação diversa da que foi proposta pela parte Autora. 2. O ordenamento jurídico pátrio não exige o esgotamento das vias administrativas para acionar o Poder Judiciário e pleitear uma prestação, (intelecção do princípio da inafastabilidade da jurisdição - art. 5o, XXXV, da CR/88). 3. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1776844, 07209181920228070009, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2023, publicado no PJe: 7/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Pontue-se que anuir com a suspensão do processo em virtude de condicionamento por determinação judicial desprovida de amparo legal configuraria inaceitável violação ao exercício do direito de ação, em patente afronta ao disposto no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Logo, reputo estar configurada a probabilidade do direito, sendo evidente, ainda, o perigo de dano oriundo da suspensão do processo e não apreciação da tutela de urgência requerida na petição inicial pelo juízo de primeira instância. Ante o exposto, DEFIRO o requerimento de antecipação da tutela recursal, a fim determinar o prosseguimento do processo de origem, sem a exigência de prévia reclamação na plataforma www.consumidor.gov.br. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 19 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator